Tribunal: TJSP
Processo: 2283717-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de gratuidade formulado por ele. Inconformismo do executado. Gratuidade. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu o pedido de gratuidade formulado por ele. Inconformismo do executado. Gratuidade. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados a luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5o, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada. Benesse indeferida. Mérito. Impenhorabilidade de quantia bloqueada via SISBAJUD. Observância do artigo 833 do CPC. Ausência de provas de que o montante bloqueado se refere à verba salarial. Impenhorabilidade afastada. Decisão mantida. Recurso desprovido.